Tribunal: TJPA
Processo: 0831992-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831992-80.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A., BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA, BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A., BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 8.315/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRECEDENTES DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno. As embargantes apontam omissão quanto à ilegalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015, anterior à LC nº 190/2022, e requerem prequestionamento dos arts. 146, III, e 150, II e III, “b” e “c” da CF, bem como do art. 3º da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a validade da Lei Estadual nº 8.315/2015 frente à exigência de lei complementar federal para disciplinar o DIFAL/ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC impõe ao julgador sanar omissões relevantes quando a decisão deixa de apreciar questão suscitada pela parte e necessária ao deslinde da controvérsia.

O STF, no julgamento conjunto da ADI 5469 e do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), firmou que a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC nº 87/2015 depende de lei complementar federal, declarando inconstitucionais cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 e modulando os efeitos da decisão para que a exigência de lei complementar só valesse a partir de 2022.

A Lei Estadual nº 8.315/2015, embora válida, só produziu efeitos após a edição da LC nº 190/2022, que regulamentou o DIFAL.

O STF, nas ADI’s 7066, 7075 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, reconhecendo que a norma não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou sua cobrança, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal, não à anual.

Diante disso, a omissão deve ser reconhecida e sanada, mas não há espaço para efeitos infringentes, pois a tese do acórdão embargado está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF.

Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação adequada, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos invocados, prevalecendo ainda o prequestionamento ficto previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A cobrança do DIFAL/ICMS após a EC nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar federal veiculando normas gerais.

A Lei Estadual nº 8.315/2015 é formalmente válida, mas sua eficácia depende da regulamentação trazida pela LC nº 190/2022.

O art. 3º da LC nº 190/2022 é constitucional e sujeita a exigência do DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal, não à anual.

A omissão em acórdão deve ser sanada sem que isso implique alteração do mérito, quando a decisão já está em consonância com precedentes vinculantes do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III; 150, II e III, “b” e “c”; 155, § 2º, VII e XII. CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º. LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º (incluído pela LC nº 190/2022). LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021; STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária de seu plenário virtual, realizada no período de 25/08 a 01/9/2025, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 25213121) opostos por
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA E BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A.

em face de acórdão (Id. 24749087) que conhece e nega provimento ao agravo interno.

Em suas razões, as embargantes sustentam omissão no julgado que deixou de se manifestar sobre a ilegalidade da Lei Estadual nº 8.315/15 editada antes da Lei Complementar nº 190/2022; e prequestionam os artigos 146. III e 150. II e III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal e o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de que seja sanada a omissão quanto a validade da Lei Estadual nº 8.315/15.

Contrarrazões (Id 25265507).

O Ministério Público se manifesta pela rejeição dos embargos (Id 25328281).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de omissão no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta omissão do julgado tendo em vista a não apreciação da ilegalidade da Lei Estadual nº 8.315/15 editada antes da Lei Complementar nº 190/2022.

Com efeito, o acórdão embargado não se manifesta sobre tal questionamento, o que configura a omissão, tendo em vista a matéria ter sido suscitada em sede de agravo interno.

Passo à análise da questão.

Em relação à arrecadação do ICMS, a redação inicial do art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal estabelecia que, nas operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte, residente em outro Estado, o tributo seria arrecadado pelo ente federativo de origem. Assim, se um estudante residente no Pará adquirisse um computador pela internet, numa loja situada em Guarulhos/SP, por exemplo, o ICMS ficava integralmente com o Estado de São Paulo.

A maioria dos Estados passou a criticar essa regra de recolhimento do ICMS, sob o argumento de que ela era injusta e contribuía para o aumento das desigualdades regionais, pois quase todos os centros de produção e de distribuição de produtos industrializados estão localizados nas regiões Sul e Sudeste do país, notadamente no Estado de São Paulo. Os Estados situados nas demais regiões, em especial, no Norte e no Nordeste, possuem, proporcionalmente, mais consumidores do que empresas.

Os Estado consumidores afirmavam que a regra constitucional do ICMS era injusta porque acabavam excluídos da arrecadação desse imposto, o qual ficava com os Estados produtores, que já eram mais desenvolvidos economicamente e, com isso, ficavam ainda mais ricos.

Em razão desse cenário, foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 87/2015, a qual deu nova redação ao art. 155, § 2º, VII, da CF/88, instituindo a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino, nos seguintes termos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;” (Grifo nosso)

De acordo com a nova norma, se um estudante residente no Pará adquire um computador pela internet, numa loja situada em Guarulhos/SP, o ICMS será dividido entre os entes federativos da seguinte forma: 1) o valor obtido com a aplicação de uma alíquota interestadual fica com o Estado de origem (São Paulo); 2) o Pará (Estado de destino) fica com o valor resultante da diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual.

Essa diferença é chamada de Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS).

Logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, os Estados e o Distrito Federal, buscando disciplinar e implementar a cobrança do DIFAL/ICMS, firmaram entre si o Convênio ICMS nº. 93/2015, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, com fundamento nos arts. 102 e 105 do Código Tributário Nacional. Além disso, alguns Estados-membros editaram leis estaduais prevendo a cobrança do DIFAL.
No caso do Pará, foi editada a Lei Estadual nº. 8.315/15
.

Muitos contribuintes, entretanto, passaram a questionar a cobrança do DIFAL, sob o argumento de que tal exação só poderia ser instituída e regulamentada por meio de Lei Complementar editada pela União
.

Tais questionamentos foram levados ao Supremo Tribunal Federal por meio da
ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), cujos julgamentos foram concluídos de forma conjunta em 24/2/2021.
Os respectivos Acórdãos foram assim ementados:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora.
Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).

Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade.
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa
ad causam
para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).
2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b).
Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i)
.
4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.

6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.
10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(
ADI 5469
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”. (Grifo nosso).

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS

localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado,
de modo que a decisão produza efeitos
, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(
RE 1287019
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)” (Grifo nosso)

Conforme se verifica pela leitura dos julgados acima, na ADI 5469 e no RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal:

1) Declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15;

2) Decidiu que a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais;

3)
Modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, de modo que a necessária lei complementar fosse exigível apenas a partir de 2022
(exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 continuou sendo válida até
dezembro de 2021
, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança do DIFAL em relação a microempresas e empresas de pequeno porte e estava com a eficácia suspensa, por decisão liminar, desde fevereiro de 2016;

4)
Decidiu que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.

No entanto, apesar de válidas, tais leis não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Destaco trecho do voto do Exmo. Ministro Dias Toffoli, relator RE 1287019 - Tema 1093, que conclui aplicável, na espécie, o entendimento firmado no Tema 1094/STF (RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP),
verbis
:

"(...) Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente.

E
, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto
. " (grifado)

Resta claro que, conforme os precedentes citados, não houve invalidação da legislação local que regula a matéria; ocorreu, apenas, a suspensão da eficácia até a edição de lei complementar regulando a cobrança da exação de forma geral e nacional, que se deu com a edição da LC 190/2022.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) . PERÍODO DE COBRANÇA ANTERIOR A 2022. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2023. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI DISTRITAL Nº 5 .546/2015. VALIDADE. TEMA 1093 E 1094. SEGURANÇA DENEGADA . SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287 .019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade ?da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora?. 2. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n . 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE nº 1.287.019/DF e da ADI nº ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021) . 3. Em resumo, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar nº 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS nº 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ. 4. Na hipótese, o Mandado de Segurança foi impetrado em 23/11/2023 (ID 58423520), ou seja, em momento posterior ao julgamento pela Suprema Corte, ocorrido em 24/02/2021, assim, é irrelevante, para o presente caso, a modulação dos efeitos da decisão do STF . 5. A decisão majoritária tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7078 e 7070, foi no sentido de que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou. 6. A par de aludida fundamentação, a conclusão a que se chega, é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1º/1/2022 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 190/2022, que ocorreu em 05/01/2022 .
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1 .093 da repercussão geral) e da ADI nº 5.469/DF, não invalidou as leis locais ou distrital que disciplinavam o DIFAL do ICMS, mas apenas suspendeu a eficácia delas, a partir do exercício de 2022, enquanto não fosse editada lei complementar disciplinando as regras gerais acerca da matéria.
8. Editada a LC nº 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, a Lei Distrital nº 5 .546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, produz plenos efeitos, desde a referida data, sem a necessidade de nova regulamentação local para reger a matéria. Precedentes. 9. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07135509220238070018 1876570, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)”

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL . COBRANÇA COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 10.507/2015 C/C CONVÊNIO ICMS 93/2015. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1 .93). MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.094). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato de Gerência Executiva de Fiscalização de Tributos Estaduais relativo à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) . A decisão reconheceu o direito da impetrante de não recolher o Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-DIFAL) referente a operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, no período compreendido entre a edição da Lei Estadual nº 10.507/2015 e a publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, decidindo pela extinção dos débitos tributários constituídos ou não nesse intervalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado da Paraíba, fundamentada na Lei Estadual nº 10.507/2015 c/c Convênio ICMS 93/2015, antes da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022; e (ii) a aplicabilidade da tese e modulação de efeitos firmados pelo STF no julgamento dos Temas 1.093 e 1.094 da Repercussão Geral .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.287 .019 e da ADI 5464 (Tema 1.093 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento apenas na EC 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015, por ausência de lei complementar federal veiculando normas gerais sobre a matéria.

4.
O Supremo modulou os efeitos da decisão, Tema 1 .094), fixando que as leis estaduais e as regras do Convênio ICMS 93/2015 permaneceriam vigentes até o final do exercício de 2021, ressalvadas as ações judiciais em curso e ajuizadas até 24 de fevereiro de 2021.

5. No caso concreto, a impetrante ajuizou o Mandado de Segurança em 24 de fevereiro de 2021, enquadrando-se na ressalva da modulação de efeitos, o que impede a cobrança do tributo no período questionado.

6 . A edição da Lei Complementar nº 190/2022 foi necessária para regular a exigência do ICMS-DIFAL, sendo inviável a cobrança antes de sua vigência, sob pena de violação aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade tributária.

7. A Sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF nos Temas 1.093 e 1 .094, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida e não provida .

Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL com base no Convênio ICMS 93/2015 e na Lei Estadual nº 10.507/2015, sem a edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, é inconstitucional (TEMA 1.093) . 2. A exigibilidade do ICMS-DIFAL somente se viabiliza após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, respeitados os princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade tributária.
3. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1 .094 da Repercussão Geral impede a exigência do ICMS-DIFAL antes do exercício 2022, ressalvado para os casos em que houve ações ajuizadas até 24 de fevereiro de 2021,exatamente a data em que o Mandado de Segurança foi impetrado
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, a; 150, I, III, a e b; EC 87/2015; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, j . 24.02.2021 (Tema 1.093 da Repercussão Geral); STF, ADI 5464, Rel . Min. Marco Aurélio, j. 24.02 .2021; STF, RE 1.221.330/SP, Rel. Min . Luiz Fux, j. 16.06.2020 (Tema 1 .094 da Repercussão Geral). 2; widows: 2; background: transparent;"align="justify"> VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, em conhecer da remessa oficial e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, unânime.

(TJ-PB - REMESSA NECESSáRIA CíVEL: 08057884720218152001, Relator.: Gabinete 01 - Desa . Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível)”

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL PARA A COBRANÇA . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA . contra acórdão que manteve a sentença de denegação da segurança em mandado de segurança ajuizado contra o ESTADO DE MINAS GERAIS, confirmando a exigibilidade do ICMS-DIFAL com fundamento na Lei Estadual nº 21.781/2015 e na Lei Complementar nº 190/2022. A embargante sustenta omissão no julgado ao não enfrentar a necessidade de nova legislação estadual para viabilizar a cobrança do tributo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.469/DF e no Tema 1 .093 da Repercussão Geral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada necessidade de nova legislação estadual para a exigibilidade do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

III . RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
O acórdão embargado analisou expressamente a exigibilidade do ICMS-DIFAL, concluindo que a Lei Estadual nº 21.781/2015 não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas apenas teve seus efeitos suspensos até a edição da Lei Complementar nº 190/2022, que restabeleceu sua eficácia
. Não há omissão a ser sanada, pois
a fundamentação do acórdão embargado considerou o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.093 e 1.094 da Repercussão Geral, afastando a tese da necessidade de nova lei estadual
. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa o cumprimento dos requisitos legais do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, sendo incabível sua utilização para reabrir a discussão sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O acórdão não incorre em omissão quando analisa expressamente a matéria central da controvérsia, não sendo exigível a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelas partes. A Lei Estadual nº 21.781/2015 teve seus efeitos suspensos até a edição da Lei Complementar nº 190/2022, sendo sua eficácia retomada após a regulamentação federal, sem necessidade de nova legislação estadual específica. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e devem observar os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando interpostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 5º, II, 146, I e III, 150, I, 155, § 2º, XII; CTN, art. 97, I; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 927, I, e 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.469/DF, Rel. Min . Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, Tema 1 .093 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.094 da Repercussão Geral. Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa .

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50402853520238130024, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2025)”

Nesse contexto, evidencia-se que a Lei Estadual nº 8.315/2015 (editada após a EC nº 87/2015), é válida, e, com a edição da LC nº 190/2022, publicada em 5/1/2022, está apta a produzir seus efeitos.

Nesses termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada pela embargante em relação à vigência da Lei estadual nº 8315/2015; sem atribuição, porém, de efeitos infringentes ao julgado, porquanto a tese conclusiva de validade da

cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizada no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022

está de acordo com entendimento jurisprudencial vinculante, nos termos delineados.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração, para sanar o vício de omissão, porém sem atribuição de efeitos infringentes, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relarora

Belém, 04/09/2025